Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA. REJEIÇÃO. OFERTA PUBLICITÁRIA MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. VINCULAÇÃO DA OFERTA. INSUBSISTÊNCIA. BOA-FÉ CONTRATUAL. PRESERVAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. AUSÊNCIA. PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o juiz sentenciante dispensar a produção da prova requerida, por entendê-la desnecessária, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor traz o princípio da vinculação contratual da oferta, segundo o qual a oferta obriga o fornecedor a cumprir o que fora anunciado, evitando, assim, as práticas abusivas e/ou enganosas. Já o artigo 31 do mesmo Diploma Legal, impõe o dever ao fornecedor de assegurar em suas ofertas a veiculação de informações corretas.
3. A proteção conferida ao consumidor contra a ocorrência de eventual publicidade enganosa não é absoluta e deve ser verificada no caso concreto, levando-se em conta a real intenção das partes, a natureza do serviço, a condição do consumidor e as provas acostadas aos autos, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa.
4. Não há como vincular o fornecedor, a fim de condená-lo à reparação pretendida pelo consumidor, quando demonstrado nos autos que a oferta veiculada é manifestamente desproporcional, tratando-se de erro grosseiro.
5. Apelação Cível conhecida, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, não provida.